Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DE JESUS SOUSA. Em contrarrazões, a suplicante alegou a intempestividade do recurso (ID 52100733). Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, o apelante defendeu o cumprimento do prazo (ID 52285350 - 53349133). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Senão vejamos. A lei do processo eletrônico (Lei 11.419/2006) prevê em seu artigo 18: “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Este Tribunal de Justiça editou o Provimento Judicial Aplicado ao PJE, atualizado pelo Provimento 20/2017. Aduz o seu artigo 60: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. A questão quanto ao termo inicial para a contagem do prazo recursal nos casos em que a intimação se dá por ambos os meios foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Outrossim, no caso, a intimação automática da sentença ocorreu em 19/07/2023, assim, um dia após, deu-se a data de registro eletrônico da ciência, em 20/072023, nos termos do Art. 5o, §3o da Lei 11.419/2006. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 21/07/2023, sexta-feira, encerrar-se-ia em 10/08/2023, quinta-feira. O recurso foi interposto no dia 11/08/2023 (ID 52100726). Em sua defesa, o apelante alegou que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico teria ocorrido no dia 20/07/2023 e findaria em 11/08/2023. No entanto, conforme decidido pela Corte Superior, havendo duplicidade de intimação, prevalecerá o ato realizado pelo portal eletrônico. Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601